Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725564-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR MOURAO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. EX-POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO POR CARÁTER DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELO MESMO FATO APURADO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A adequação da ação rescisória é disciplinada pelo art. 966 do Código de Processo Civil, segundo o qual é passível de rescisão decisão de mérito, transitada em julgado, quando presente algum dos vícios catalogados no mencionado dispositivo da legislação processual. Logo, constando da petição inicial que houve erro de fato (inciso VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil), tenho que para o exame desta alegação faz-se necessário adentrar ao próprio mérito da demanda, eis que se confunde com este, motivo pelo qual essa aferição será realizada posteriormente. Assim, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. 2. Conforme se verifica do acórdão rescindendo, o licenciamento ex officio ocorreu a bem da disciplina, com fundamento no art. 109, inciso II, § 2o, inciso II, da Lei Federal n. 7.289/1984 e art. 2o da Portaria PMDF 131/1997. 3. "Comprovado que o Policial Militar, com sua conduta, infringiu os preceitos da ética policial militar previstos no Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, além de ter ofendido de forma gravosa os preceitos morais impostos aos integrantes da Corporação, escorreito é o ato do Comandante Geral que, respeitando o contraditório e ampla defesa, excluiu-o da Corporação." (TJDFT, Acórdão n.1000521, 20140110205032APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 723/726). 4. “É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria, as esferas criminal e administrativa são independentes, bem como é certo que a Administração, visando proteger o interesse público, pode impor ao servidor punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal.” (RMS 25433/GO, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, Dje de 1/6/2011). 5. Não constitui óbice à aplicação da pena administrativa de demissão o fato de ter sido o Autor absolvido da imputação do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, vale dizer, por não existir prova suficiente para a sua condenação 6. Não merece prosperar a alegação de que o acórdão rescindendo foi fundamentado em erro de fato. Com efeito, o erro de fato é compreendido como erro de apreciação ou de percepção da prova trazida nos autos do processo, de tal sorte que o Juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. 7. Ademais, o erro de fato, para autorizar a rescisão do julgado, há de ser tal que importe total desconhecimento, pelo juiz, de um evento fundamental para determinar a sorte da causa e pressupõe inteira ausência de discussão em torno do problema no decisório rescindendo. 8. No presente caso, não houve erro de apreciação ou de percepção da prova, ao contrário, houve a correta análise e discussão do conjunto probatório, inclusive quanto à independência entre as instâncias Administrativa e Penal, não sendo o caso, portanto, de rescisão do acórdão. 9. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso VIII, do CPC, sustentando que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, ao considerar legítima a sua demissão da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que a dedução da participação do recorrente na prática criminosa é resultado direto do suposto flagrante e confissão, eventos que posteriormente foram reconhecidos como inexistentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 966, inciso VIII, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por fim, não merece prosperar a alegação de que o acórdão rescindendo foi fundamentado em erro de fato. Com efeito, o erro de fato é compreendido como erro de apreciação ou de percepção da prova trazida nos autos do processo, de tal sorte que o Juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. Ademais, o erro de fato, para autorizar a rescisão do julgado, há de ser tal que importe total desconhecimento, pelo juiz, de um evento fundamental para determinar a sorte da causa e pressupõe inteira ausência de discussão em torno do problema no decisório rescindendo. No presente caso, não houve erro de apreciação ou de percepção da prova, ao contrário, houve a correta análise e discussão do conjunto probatório, inclusive quanto à independência entre as instâncias Administrativa e Penal, não sendo o caso, portanto, de rescisão do acórdão. Sobre o tema, já decidiu esta Corte: .... Assim, em que pese a argumentação do Autor, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à rescisão do acórdão n. 1054582, da 5a Turma Cível (cópia no ID 12772568), proferido em sede de apelação nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (autos n. 2015.01.1.096310-4) (ID 20691859). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. Ao contrário do que agora alega o recorrente, este nem sequer foi denunciado pelo crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP), bem como não houve reconhecimento de negativa de autoria do fato delitivo, mas sim absolvição por falta de provas, a qual não enseja qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias. 2. Não há nos autos prova pré-constituída de abuso de poder ou ilegalidade. Antes, remanesce a penalidade administrativa fundada no art. 74 da legislação doméstica, não impugnada pelo recorrente, mas suficiente, por si só, para manter a sanção de demissão. 3. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes. 4. Não há abuso no ato do Governador, no que se lastreou em parecer da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em modo de fundamentação per relationem. 5. O objeto da impetração do mandado de segurança se limita às razões de fato e de direito do caso concreto. Ademais, a busca de correlação entre ilícitos atribuídos ao impetrante e a terceiros demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental. 6. Recurso ordinário não provido.(RMS 55.152/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 14/5/2021) (g.n). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023